Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701188-30.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ANSELMO CRISOSTOMO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Consta dos autos que, interposto agravo interno contra a decisão que não conheceu da reclamação n. 0727741-65.2024.8.07.0000, foi proferido o acórdão n. 1951974 negando provimento ao aludido recurso (Ofício n. 2982/2024 – Câmara de Uniformização, anexado no ID 67244688). Assim, cumpra-se o despacho de ID 63552804 para se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido na reclamação e providenciar a baixa dos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal